Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701826-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: LEIDIANE RODRIGUES PIRES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal em que a parte recorrente busca a reforma da decisão judicial que autorizou o bloqueio de parte do seu faturamento. Sustenta que o juízo executante não observou a ordem de preferência do art. 935, do CPC, motivo pelo qual a decisão merece reforma. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na hipótese, estão ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Ainda que haja ordem prevista no art. 835 do CPC indicando os bens do devedor passíveis de penhora, as demais regras acerca do processo executivo mitigam a sua taxatividade. Da análise dos autos, constata-se que a pesquisa SISBAJUD, que contempla todas as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, restou infrutífera. Não se observa verossimilhança nas alegações da parte agravante quando a empresa continua operando no mercado de consumo e não paga dívida liquida, nem indica bens à penhora. Portanto, se promovida busca de ativos por meio do sistema eletrônico e nenhum resultado positivo é apurado, é de se levar em consideração outras hipóteses para o adimplemento da obrigação. O Código de Processo Civil, desde as reformas do ano de 2002 e seguintes, já prestigiava o crédito perseguido nas execuções. O atual Código positivou essa inteligência em seu art. 797, segundo o qual “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”. Assim, demonstrando a parte interessada não ter outros meios para atingir seu objetivo, é de se cogitar em acolher sua pretensão para que ao menos a dúvida que paira sobre a movimentação financeira da parte executada não permaneça. Portanto, a partir de uma análise perfunctória das provas produzidas, outra conclusão não pode ser obtida senão aquela adotada pelo juízo de primeira instância. O cenário narrado não revela a probabilidade do direito da parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.